Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-73.2025.8.11.0022
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000122-73.2025.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BELLY JOE NUNES DE PAULA - CPF: 994.104.941-68 (APELANTE), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA ANTERIOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL NÃO REQUERIDA NO MOMENTO OPORTUNO.
JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO
. PLANILHA UNILATERAL BASEADA EM PREMISSAS INCOMPLETAS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se:
(i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial contábil; (
ii
) se ficou demonstrada a cobrança de juros remuneratórios superiores aos contratados ou abusivos em contrato de refinanciamento de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura cerceamento de defesa quando a matéria debatida pode ser decidida com base na prova documental suficiente, conforme o livre convencimento motivado do julgador.

4
.
A taxa de juros remuneratórios contratada, de 1,60% ao mês, revelou-se inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza no período da contratação, não evidenciando vantagem exagerada ou onerosidade excessiva apta a justificar a revisão judicial.

5
.
P
lanilha unilateral apresentada para sustentar a incidência de taxa superior à contratada não possui força probatória suficiente para infirmar os encargos previstos contratualmente quando elaborada sem considerar elementos essenciais da operação de refinanciamento, como saldo devedor anterior, IOF, CET e estrutura de
amortização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Preliminar rejeitada; Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
:
TJ, REsp nº 1.061.530/RS, rito dos recursos repetitivos (Tema 27); STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.11.2020,
DJe
10.03.2021; TJMT, N.U 1000550-28.2019.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.11.2021; TJMT, AC nº 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2023; TJMT, N.U 1029814-12.2023.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Belly
Joe Nunes de Paula contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que,
em
ação revisional de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada em face de Banco BMG S.A., julgou improcedente
o feito
, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

O
apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Afirma que o feito foi julgado antecipadamente, embora a controvérsia dependesse de prova pericial contábil e de documentos em poder da instituição
financeira.

No
mérito, alega que a planilha juntada aos autos demonstraria a divergência entre a taxa informada no contrato e aquela efetivamente aplicada. Sustenta que, observada a taxa nominal de 1,60% ao mês, a parcela correta seria de R$ 352,78, e não de R$ 424,20, o que
demonstraria a
cobrança abusiva e violação ao dever de informação, à transparência contratual e à vinculação da oferta.
Requer
o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para produção de prova pericial e inversão do ônus da prova, ou, subsidiariamente, para reformar a sentença, reconhecer a abusividade da cobrança, determinar o recálculo do contrato, condenar o banco à restituição dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazoes pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao Magistrado indeferir as diligências inúteis, impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias, cabendo-lhe apreciar a suficiência do acervo probatório para o julgamento da controvérsia.

No caso, o Juízo, antes da sentença, intimou expressamente as partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir, com
indicação clara e direta de sua pertinência e adequação ao caso, advertindo-as, inclusive, acerca da preclusão.
(id.
373828426
).

Em resposta, o autor limitou-se a pugnar pela aceitação das provas documentais já apresentadas, sem prejuízo de posterior juntada de documentos eventualmente novos, na forma do art. 435 do CPC
(Id.
37382842
)
.

Não houve, naquela oportunidade, requerimento específico de produção de prova pericial contábil, tampouco indicação objetiva de documentos que deveriam ser exibidos pela instituição financeira.

O banco, por sua vez, informou não possuir outras provas a produzir e requereu expressamente o julgamento antecipado da lide.

Assim, tendo o próprio autor deixado de requerer, no momento processual oportuno, a produção da prova técnica que agora reputa indispensável, não há falar em cerceamento de defesa.

Ademais, as alegações de abusividade ou de cobrança de encargos superiores aos pactuados não tornam, por si sós, obrigatória a realização de perícia contábil, sobretudo quando a análise da regularidade contratual pode ser realizada com base na documentação já acostada aos autos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RECONVENÇÃO – ALEGADA ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA RELACIONADA A QUESTÃO DE DIREITO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELO PRÓPRIO BANCO CREDOR – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI DE N. 13.043/2014 – PRELIMINARES REJEITADAS – BEM APREENDIDO ESSENCIAL À EXECUÇÃO DOTRABALHO – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO V, DO CPC – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – LEGALIDADE – MULTA DE MORA - INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A não realização de prova pericial contábil, no pedido revisional, não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária. II – Em consideração ao
princípio do livre convencimento motivado do magistrado, cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. III – Nos termos da Lei 13.043/2014, para constituição do devedor em mora, é prescindível que anotificação extrajudicial seja enviada por cartório competente, bastando para tanto, a remessa da correspondência pelo próprio Banco credor. IV - A previsão de impenhorabilidade posta no art. 833, V, do CPC, não abrange as demandas referentes à busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de financiamento. V - A utilização da Tabela
Price
não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras
aplicá-la
sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor. VI – Inexiste ilegalidade na aplicação da penalidade previamente contrata referente à multa de mora, por inadimplemento, sobre o valor total da dívida atinente às parcelas vencidas.

(TJMT, N.U 1000550-28.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021,
Publicado
no DJE 09/11/2021)

Assim, por ser a prova documental suficiente a análise das cláusulas contratuais, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Portanto, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se do contrato juntado aos autos que o emitente firmou a Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 76688998, em 06/07/2022, destinada ao refinanciamento de dívida de empréstimo consignado, conforme dados constantes do Quadro III. O saldo devedor do contrato refinanciado (nº 400158652) foi indicado em R$ 16.667,
56,
resultando em um valor líquido liberado de R$ 2.272,
83,
o qual, somado à quitação do saldo anterior e acrescido do encargo de IOF (R$ 81,27) detalhado no Quadro III.I, perfez o valor total devido do empréstimo de R$ 18.468,79.
(id.
373828423
).

O empréstimo foi pactuado para pagamento em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais, no valor de R$ 424,20
cada,
com taxa de juros remuneratórios máxima de 1,60% ao mês (equivalente a 20,98% ao ano) e Custo Efetivo Total (CET) anual de 21,59%, conforme especificado nos Quadros III e III.I.

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai
dojulgamento
do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivo
s.

A média de mercado para operações de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS naquele período (julho/2022), conforme série 25468 do Banco Central do Brasil, era de 1,96% a.m. (série histórica nº 25468 –
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

No caso em análise, a taxa de juros remuneratórios contratada foi de 1,60% a.m., revelando-se, portanto, inferior à média de mercado divulgada
à
época da contratação, o que,
não indica
vantagem exagerada ou onerosidade excessiva capaz de justificar a revisão judicial da cláusula.

Conforme ente
ndimento firmado no REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ), a mera diferença entre a taxa contratada e a média de mercado não basta para caracterizar abusividade, sendo exigida desproporcionalidade relevante capaz de demonstrar vantagem exagerada ou onerosidade excessiva.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista peloBACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente
observado pelas instituições financeiras.” (TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

Nesse contexto, destaca-se o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa

média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabeleceraprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custoda captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.[...]” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS,Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021).

Quanto ao argumento de que a instituição financeira teria aplicado taxa superior à contratada, a controvérsia exige a análise da operação efetivamente documentada nos autos
.

Verifica-se que
a planilha unilateral apresentada pelo apelante não possui, por si só, higidez suficiente para infirmar a regularidade dos encargos contratados, tampouco para demonstrar a existência de descumprimento contratual pela instituição financeira.
(Id.
373828410
).

Isso porque a conclusão
de que houve
aplicação de taxa oculta de 2,27% ao mês decorre de recálculo elaborado sobre premissas incompletas da operação, especialmente por desconsiderar que o contrato discutido não corresponde a um empréstimo novo e simples, mas a refinanciamento de dívida anterior.

Com efeito, não se pode aferir a suposta cobrança de juros superiores aos pactuados mediante simples comparação entre o valor líquido disponibilizado ao consumidor e o montante das parcelas contratadas, sem considerar o saldo devedor refinanciado, os encargos incidentes, o IOF, o Custo Efetivo Total e a própria estrutura de amortização da operação.

No caso, enquanto o cálculo apresentado pelo autor faz referência ao contrato nº 404196494, datado de 05/04/2022, com valor liberado de R$ 15.840,18 e vencimento da primeira parcela em 07/05/2022, a Cédula de Crédito Bancário apresentada corresponde à ADE nº 76688998, emitida em 06/07/2022, relativa a refinanciamento, com saldo devedor refinanciado de R$ 16.667,56, valor máximo liberado de R$ 2.272,83, 84 parcelas de R$ 424,20 e vencimento inicial em 07/09/2022.

Portanto, a taxa de 2,27% ao mês indicada pelo apelante não decorre da demonstração objetiva de cobrança oculta ou de má-fé da instituição financeira, mas de cálculo que não observa a real composição da operação refinanciada
,
um
a
vez
que, deve se considerar
que o valor financiado compreende não apenas o

disponibilizado ao consumidor, mas também a quitação do saldo devedor anterior incorporado ao novo contrato
.

No instrumento contratual juntado, por outro lado, constam expressamente a taxa de juros remuneratórios de 1,60% ao mês e 20,98% ao ano, o Custo Efetivo Total de 1,62% ao mês e 21,59% ao ano, a quantidade de 84 parcelas e o valor mensal de R$ 424,20, além da indicação expressa da existência de saldo devedor refinanciado.

Assim, não ficou demonstrado que os valores efetivamente cobrados extrapolaram a taxa contratada, sobretudo diante da ausência de prova técnica idônea e da divergência entre os dados utilizados na planilha unilateral e aqueles constantes do instrumento contratual juntado aos autos.

Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - TARIFA DE CADASTRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA - TARIFS
DE REGISTRO DO CONTRATO E INSERÇÃO DE GRAVAME – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO –ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DOSERVIÇO PRESTADO – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO PATAMAR CONTRATADO – CONSTATAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE - LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Não
há como verificar a cobrança de juros remuneratórios acima do patamar contratado com base em simples cálculo entre o valor do empréstimo e as parcelas cobradas, sem levar em consideração as variáveis do contrato firmado entre as partes, notadamente o Custo Efetivo Total
–
CET.

[...]
(
N.U 1029814-12.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024)

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo incidir sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça já deferida à parte apelante (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026